Tribunal: TJDFT
Processo: 0720272-96.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA ESPÓLIO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL PARA APRESENTAÇÃO DA CERTIDÃO DE ÓBITO. INÉRCIA. PARTE DEVIDAMENTE INTIMADA. NÃO CUMPRIMENTO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo BANCO BRADESCO SA contra a sentença, que, nos autos da ação movida contra o espólio de EMIRTON DORIA VIANA PRAZERES, indeferiu a petição inicial, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único, c/c 330, IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil e, por conseguinte, resolveu o processo, sem análise do mérito, em razão do descumprimento da ordem para apresentar a certidão de óbito.
2. A regra da primazia do julgamento induz que seja concedida à parte a oportunidade para sanear as irregularidades do processo, todavia, se devidamente intimada, a parte autora não cumpre com o determinado pelo juízo a quo, enseja o indeferimento da inicial, conforme prescreve o artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
3. Recurso de apelação conhecido e não provido.